Tribunal: CARF
Processo: 10510.723306/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723306/2011-01
ACÓRDÃO
1301-006.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JV PRODUCOES & EVENTOS ARTISTICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA E PARCELAMENTO.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos
casos de parcelamento de débito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) referentes ao IRPJ (e-fls. 3/8) e à CSL (e-fls.
9/13), relativos ao ano-calendário de 2008, face a inconsistências nas informações prestadas
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723306/2011-01
2
quanto aos percentuais de presunção de lucro. O Contribuinte foi cientificado da autuação em
06/09/2011 (e-fls. 99), em procedimento que se iniciou em 02/02/2011 (e-fls. 15/16).
3.

Irresignado, em 06/10/2011, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
101/112), em que aduziu, sinteticamente:
3.1.

Reconhece ter cometido erro no enquadramento de sua atividade, resultando em
recolhimento a menor dos tributos em questão e que, após o início da ação fiscal, promoveu a
correção do equívoco através da adesão ao REFIS, não havendo mais tributo principal em atraso.
3.2.

Afirma que os AIs incluíram o valor do principal do tributo, objeto de DCTFs
retificadoras, relativas aos dois semestres de 2008, débitos estes confessados espontaneamente e
parcelados de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, verificando-se, portanto, excesso de exação.
3.3.

Aduz que, tendo confessado e parcelado o valor principal dos tributos, não obstante
sua boa fé e boa vontade de adimplir suas obrigações tributárias, foi penalizada com multa de 75%
do valor do tributo, havendo desrespeito ao princípio da proporcionalidade.
3.4.

Necessidade de exclusão do arrolamento de bens de terceiro.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
14-86.253 - 7a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 30/05/2018 (e-fls. 148/155),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 31/07/2018 (e-fls. 158), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PARCELAMENTO E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO EFETUADOS APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Para configurar a espontaneidade na confissão tributária, é necessário que a denúncia seja
oferecida anteriormente ao início de qualquer procedimento administrativo fiscal.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ARGUIÇÕES
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Na aplicação da multa, à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere
ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. DRJ. COMPETÊNCIA.
Inexiste competência regimental para as Delegacias de Julgamento apreciarem os
procedimentos relativos ao Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, não constituindo a
impugnação do lançamento espaço para sua discussão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723306/2011-01
3
5.

Irresignado, em 28/08/2018 (e-fls. 161), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 162/172), pugnando, em síntese, que seja “[...] reconhecida a ocorrência
da denúncia espontânea para, por consequência, serem extirpados os valores lançados a título de
multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96”.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 158 e 161), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PARCELAMENTO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“II.1 - Excesso de Exação - Principal Negociado e Parcelado
Nesses tópicos a autuada explicitamente reconhece o erro cometido, - recolhimento
a menor dos tributos exigidos - e informa que, durante a ação fiscal, promoveu a
correção do equívoco através da entrega de DCTFs retificadoras e adesão ao REFIS,
nos termos da Lei no 11.941/09, não havendo mais tributo principal em atraso.
No entanto, razão não lhe assiste.
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF (folhas 15 e 16), o
contribuinte tomou ciência da ação fiscal em 02/02/2011, quando ocorreu a perda
da espontaneidade.
Ressalta-se que a conduta da impugnante, ao entregar DCTFs retificadoras e efetuar
parcelamento do valor devido após o início da ação fiscal e antes da lavratura dos
autos de infração não têm qualquer efeito sobre a autuação.
Primeiro, porque o parcelamento das contribuições devidas realizado durante a
ação fiscal não implica na improcedência do lançamento, na medida em que a
infração à legislação decorrente da falta de recolhimento de fato ocorreu, sendo
dever da fiscalização lavrar de ofício auto de infração com as importâncias devidas,
a teor do art. 841 Decreto n.o 3.000/99 (RIR/99): [enfatiza seu inc. IV]
Segundo, porque a espontaneidade já havia sido excluída, nos termos do art. 138, §
Único da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e do art. 7o do Decreto no
70.235/72: [...]
Portanto, conforme os dispositivos legais transcritos, enquanto estiver abrigado sob
o manto da espontaneidade, o sujeito passivo poderá confessar débitos não
declarados, retificar declarações e formular consultas, ficando a salvo da imposição
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723306/2011-01
4
de multa de ofício desde que efetue o recolhimento dos tributos devidos com os
acréscimos moratórios cabíveis.
Excluída, por outro lado, a espontaneidade, o contribuinte ficará sujeito à imposição
de multa de ofício, ainda que reconheça a procedência do lançamento.
O parcelamento e/ou retificação de declarações efetuados após o início da ação
fiscal e antes da lavratura do auto de infração por sujeito passivo que tenha perdido
a espontaneidade não têm o condão de interromper o curso normal da fiscalização.
Da mesma forma, não serão acolhidas como eficazes as declarações entregues após
o início da ação fiscal, conforme o § 1o do art. 147 do CTN: [...]” (grifou-se).
8.

Sinteticamente, aduz a Interessada que “[...] tem-se configurada a denúncia
espontânea, cabendo a aplicação do que disciplina o art. 47 da Lei n° 9.430/96”, que se verifica,
inclusive pela “[...] simples leitura do art. 138 do CTN”, que dispõe que “[...] somente caberia ao
Fisco a simples verificação de que o tributo fora devidamente recolhido sem a multa mas com os
acréscimos dos juros”, destacando “[...] que o mesmo entendimento ocorre quando há o
parcelamento do débito”. Mesmo assim, “[...] foi imposta a recorrente a obrigação de recolher
75% (setenta e cinco por cento) do valor desse mesmo crédito a título de multa, o que não poderá
prevalecer”.
9.

Agregue-se o seguinte ao entendimento da DRJ, a que se acede.
10.

Afaste-se a aplicação do art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, substrato do então vigente
art. 909 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999). Aquele dispõe
que a “pessoa [...] jurídica submetida a ação fiscal [...] poderá pagar, até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos
legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo”. Como visto, os tributos não haviam sido
declarados: as retificações das DCTFs só viriam a ser procedidas em 29/06/2011 (conforme recibos
de entrega de e-fls. 116 e 123), quando já transcorridos mais de 20 dias do termo de início, datado
de 02/02/2011. Da jurisprudência recente desta Seção de Julgamento (em relação à qual não se
admitiu Recurso Especial nem Agravo) se colhe o mesmo entendimento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
(...)
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. APRESENTAÇÃO DE DCTF.
RECOLHIMENTOS. DECURSO DO PRAZO DE VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVISTO
NA LEGISLAÇÃO.
A ciência do termo de início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito
passivo. As declarações entregues e os recolhimentos efetuados após o prazo de vinte dias
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723306/2011-01
5
da referida ciência não se sujeitam ao benefício previsto no Art. 909 do Decreto no 3.000, de
1999” (Ac. no 1302-006.281, s. 20/10/2022, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo).
11.

Ademais, no que respeita à equiparação do “pagamento”, referido pelo art. 138 do
CTN, ao parcelamento, tal foi rechaçada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
ao julgar o REsp no 1.102.577/DF, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do
então vigente Código de Processo Civil de 1973, de observância obrigatória no âmbito deste
Conselho, a teor do § 2o do art. 62 do “Anexo II” de seu Regimento Interno:
“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
8/2008 do STJ” (DJe 18/05/2009, trânsito em julgado 19/06/2009, Rel. Min. Herman
Benjamin).
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 187
DF CARF MF
Original